Tribunal: TJSP
Processo: 0008269-52.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008269-52.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WILSON DANIEL DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo. v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-52.2020.8.26.0996 -Voto no 45.292 (fa)
2
VOTO no: 45.292
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0008269-52.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: Wilson Daniel de Oliveira.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente/DEECRIM UR5.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por WILSON DANIEL
DE OLIVEIRA contra r. decisão reproduzida a fls. 81/82 dos autos digitalizados,
proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Presidente Prudente que, nos autos da Execução Penal no
0012604-85.2018.8.26.0996, reconheceu como prática de falta disciplinar grave
fatos ocorridos em 11/03/2020, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias
eventualmente remidos e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime.
Persegue o recorrente, em breve síntese, a absolvição por atipicidade
da conduta, porque foi localizado um aparelho celular sem o chip, ou seja, não era
apto a permitir a comunicação. Alternativamente, a desconstituição da falta grave
diante da ausência de prova quanto à materialidade, contestando, em especial, a não
realização de prova pericial, e destacando a negativa da autoria. Subsidiariamente,
pede a desclassificação da falta para a modalidade média ou leve, o afastamento da
perda dos dias remidos, ou a limitação no mínimo, bem assim, o afastamento da
interrupção da contagem do lapso temporal para a progressão de regime (Minuta, fls.
01/09).
Apresentada a contraminuta (fls. 13/24) e mantida a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-52.2020.8.26.0996 -Voto no 45.292 (fa)
3
hostilizada (fls. 25), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 100/108).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Consta que a agravante se imputou falta disciplinar grave por
infringência ao disposto no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, porque, na
data já indicada, portava aparelho de telefonia celular no interior do estabelecimento
prisional (fls. 28 e seguintes).
A materialidade do fato e a autoria estão devidamente demonstradas,
sobretudo diante da comunicação de ocorrência no 84/2020, da fotografia de fl. 56, e
da prova oral colhida (fls. 57/60 e 62/63).
Depreende-se dos autos que em revista de rotina nas celas da Unidade
Prisional, foram localizados um celular e bebida alcoólica artesanal, sendo que o
agravante assumiu a propriedade do celular, ao passo em que a propriedade da bebida
alcoólica foi assumida por outro habitante da cela.
Nesse sentido são os depoimentos dos agentes penitenciários Leandro
José Camilo e José Ulisses da Silva (fls. 57/60).
O recorrente, por sua vez, negou os fatos (fls. 62/63), arguindo que
não estava na cela quando da revista, nada sabendo acerca dos objetos lá
encontrados, que poderiam ser de outro habitante da cela; bem assim, alegou que em
nenhum momento assumiu a propriedade do aparelho celular.
Ocorre que como sabido, os testemunhos dos servidores merecem
total credibilidade, vez que nada há nos autos a indicar qualquer motivo para
imputarem falsa e injustamente a prática de tal falta disciplinar ao agravante. Demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-52.2020.8.26.0996 -Voto no 45.292 (fa)
4
disso, as declarações de seus atos de ofício, quando prestadas sob compromisso,
gozam de presunção de veracidade. Portanto, a versão sustentada pelo agravante não
merece credibilidade, e se mostrou dissociada do conjunto probatório.
Quanto ao pedido de desclassificação para falta média ou leve,
impraticável o acolhimento por expressa determinação legal, porquanto dispõe o art.
50, VII, da Lei de Execução Penal, que a posse de aparelho celular constitui falta
grave, verbis:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que:
(...) VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação
com outros presos ou com o ambiente externo.”
Acresça-se que argumento de que a conduta praticada seria atípica
porque não comprovada a eficácia do aparelho celular apreendido a nenhum tipo de
comunicação externa, não merece, com toda vênia, acolhida.
Isso porque, hoje em dia, não é necessário profundo conhecimento
técnico para se saber que os telefones celulares são aparelhos constituídos de peças
que podem ser separadas sem lhes causar total inaptidão, pois, novamente reunidas,
torna-os hábeis para uso imediato. É o caso dos próprios aparelhos, dos chips e das
baterias.
A par disso, não se pode impor uma interpretação literal da lei, afim
de que só se reconheça como falta grave a posse de um aparelho completo, pois a
intenção da norma é nítida: coibir o uso de todos mecanismos que permitam a
comunicação dos detentos entre si e com o ambiente externo.
Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a ilustre Defesa,
comprovadas a materialidade e a autoria da conduta, incensurável é a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-52.2020.8.26.0996 -Voto no 45.292 (fa)
5
reconheceu como falta grave o ato descrito e praticado pela agravante, pelo que
inviável sua absolvição.
Com relação ao prazo para obtenção de benefícios, é certo que com o
reconhecimento da referida falta durante o curso da execução da pena, devidamente
apurada através de procedimento regular, impõe-se o reinício da contagem do lapso
temporal para a concessão de novos benefícios de progressão de regime, questão
superada com a Súmula vinculante no 9 da Corte Suprema.
Por fim, no que diz respeito aos dias remidos, entende-se adequada a
fração no patamar máximo aplicada pelo Magistrado a quo, vez que se trata de
conduta grave, colocando em risco e comprometendo a ordem e a disciplina no
interior do presídio.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator